Tribunal: TJMT
Processo: 0003753-54.2015.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003753-54.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GENILTON GONZAGA CHAVES - CPF: 898.222.341-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENILTON GONZAGA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I, III E IV, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – PREMEDITAÇÃO JÁ UTILIZADA PARA CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CP (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E, POSTERIORMENTE, COMO AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CP – BIS IN IDEM – PRECEDENTE STJ – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO PELO AGRAVANTE DO MEIO CRUEL – INOCORRÊNCIA – AUMENTO INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTE STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O incremento operado pelo juiz sentenciante na pena-base deve se manter afastado, porquanto as circunstâncias do crime, especialmente pela incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, segundo a Corte local, trazem consigo um contexto fático que exige certa dose de surpresa e pressupõe a preparação do cenário criminoso, diferentemente dos homicídios simples de mero ímpeto. Desse modo, a premeditação está valorada no contexto da qualificadora em questão e importa bis in idem a sua revaloração na pena-base”.
(AgRg no REsp 1850898/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 13/08/2021).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
.” (AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003753-54.2015.8.11.0002

APELANTE: GENILTON GONZAGA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de GENILTON GONZAGA CHAVES contra decisão proferida pelo Juiz-presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Várzea Grande/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, previsto no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) (Sentença – id. 38963451).

Irresignada com o édito condenatório, busca o decote da negativação do vetor da culpabilidade com a consequente readequação da pena-base, ao argumento de que a premeditação, sem qualquer fato concreto e específico que extrapole a normalidade do próprio tipo penal, não autoriza a elevação da reprimenda basilar.

Assevera, ainda, que a qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV (mediante recurso que dificultou a defesa da víitma), utilizada como agravante durante a segunda fase de dosimetria (art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal),
“pressupõe, definitivamente, a premeditação, já que não há como ‘armar uma emboscada’ sem que haja uma intenção anterior ao início dos atos executórios, e até mesmo certo planejamento prévio mínimo”
.

Por fim, busca a readequação da pena intermediária, pois o aumento de 02 (dois) anos durante a segunda fase, em razão da presença de uma única agravante (meio cruel – art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal) se dera de forma desproporcional (id. 69001957).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (id. 72440461).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso da defesa (id. 95184984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENILTON GONZAGA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de GENILTON GONZAGA CHAVES contra decisão proferida pelo Juiz-presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Várzea Grande/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, previsto no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).

Ressai dos autos que, na data de 18 de dezembro de 2014, o acusado
GENILTON GONZAGA CHAVES,
agindo com
animus necandi
e na companhia dos corréus
Francisco Werlen Alves Pereira
,
Rafael Erasmo Fonseca de Moraes
e
João Batista Silva Nunes
, por motivo torpe, utilizando de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de
Zenilson Silva Santana
, mediante disparos de arma de fogo e, logo após, atearam fogo contra ele.

Narra a denúncia:

“(...) Consta nos autos de Inquérito Policial, que no dia 18/12/2014, por volta das 12h40min, em um matagal denominado de Triângulo Mineiro, no Bairro Jardim Paula II, nesta urbe, os acusados GENILTON, FRANCISCO, RAFAEL e JOÃO BATISTA, imbuídos por inegável animus necandi, em concurso de pessoas, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio cruel, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ZENILSON SILVA SANTANA e, logo após, atearam fogo contra ele, o qual veio a óbito, conforme Laudo Pericial de Necrópsia (fls. 19/33).

Extrai-se dos autos, que o crime ocorreu por vingança, uma vez que a vítima, supostamente, tinha roubado a esposa do denunciado GENILSON, caracterizando a motivação torpe para o cometimento do crime.

Exsurge do apurado, que na data fatídica o denunciado JOÃO BATISTA, dissimulando a sua intenção homicida, convidou a vítima para ir até um local ermo, sob o pretexto de consumirem entorpecentes.

Contudo, ao chegarem ao referido local, a vítima foi surpreendida pelos denunciados FRANCISCO, GENILTON e RAFAEL, que à atacaram não dando chance alguma de defesa a ela, uma vez que ela foi golpeada por quatro indivíduos e não esperava por tal atitude, configurando o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em remate, restou, ainda, demonstrado, que os denunciados, de forma cruel, após efetuarem alguns disparos de arma de fogo, ainda pisaram no rosto da vítima, bem como atearam fogo em seu corpo, causando sofrimento grave e desnecessário a ela, restando comprovada o meio cruel para o cometimento do crime em tela (...)”
(id. 38933965).

De proêmio, busca a defesa o decote da negativação do vetor da culpabilidade com a consequente readequação da pena-base, ao argumento de que a premeditação, sem qualquer fato concreto e específico que extrapole a normalidade do próprio tipo penal, não autoriza a elevação da reprimenda basilar.

Assevera, ainda, que a qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV (mediante recurso que dificultou a defesa da víitma), utilizada como agravante durante a segunda fase de dosimetria (art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal),
“pressupõe, definitivamente, a premeditação, já que não há como ‘armar uma emboscada’ sem que haja uma intenção anterior ao início dos atos executórios, e até mesmo certo planejamento prévio mínimo”
.

Após analisar detidamente os autos, tenho que assiste razão à defesa quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa do vetor da culpabilidade.

Quando da análise das circunstâncias judiciais durante a primeira fase de dosimetria, assim fundamentou o Juízo
a quo
:

“A culpabilidade é acentuada, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que o crime foi premeditado, na medida em que a empreitada criminosa foi arquitetada antes da execução, inclusive com a divisão de tarefas.”

Não se desconhece do entendimento lançado no Enunciado 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal de que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Todavia, no caso analisado, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tal como descrita no 7o quesito, traz consigo um contexto fático que exige certa dose de surpresa e pressupõe a preparação do cenário criminoso, pois assim se conclui quando da condução da vítima a uma armadilha arquitetada pelo apelante e seus comparsas.

Transcrevo o quesito:

“7o QUESITO – O réu Genilton Gonzaga Chaves concorreu para que o crime fosse praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por esta ter sido conduzida a uma armadinha e atacada de forma inesperada?”
(sic – verifica-se a existência de erro material no quesito destacado, sendo que, onde se lê “armadinha”, leia-se “armadilha”).

Dessa forma, restou devidamente apontado pela defesa que a premeditação fora valorada no contexto da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, importando em evidente
bis in idem
a sua revaloração durante a primeira fase de dosimetria quando do sopesamento da culpabilidade.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O incremento operado pelo juiz sentenciante na pena-base deve se manter afastado, porquanto as circunstâncias do crime, especialmente pela incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, segundo a Corte local, trazem consigo um contexto fático que exige certa dose de surpresa e pressupõe a preparação do cenário criminoso, diferentemente dos homicídios simples de mero ímpeto.

2. Desse modo, a premeditação está valorada no contexto da qualificadora em questão e importa bis in idem a sua revaloração na pena-base.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1850898/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 13/08/2021) (Grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DEBATE DA TESE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, constata-se que a tese referente à alegada falta de fundamentação da exasperação da pena-base não foi debatida, e a eventual omissão também não foi adequadamente combatida pela defesa, de modo que não há como discutir a tese sem incorrer em indevida supressão de instância.

DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DO MESMO FUNDAMENTO. BIS IN IDEM. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A avaliação desfavorável da conduta social do agente, neste caso, não se sustentou em elementos concretos, devendo ser excluída do cálculo da pena-base.

2. A premeditação foi empregada tanto para justificar a culpabilidade quanto as circunstâncias do crime, evidenciando indevido bis in idem, razão pela qual deve-se retirar do cálculo da pena a dupla valoração negativa dessa mesma circunstância fática.

3. Recurso a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto.

(AgRg no HC 435.244/TO, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018) (Grifei).

Por conseguinte, busca a defesa a readequação da pena intermediária, ao argumento de que o Juízo sentenciante aumentou desproporcionalmente a pena durante a segunda fase em razão da presença de uma única agravante (meio cruel – art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal).

Aduz, ainda, que o Juízo de piso sopesara a mesma circunstância como qualificadora e agravante.

Sem razão a defesa.

Depreende-se dos autos que o magistrado
a quo
exasperou a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, em patamar inferior a 1/6 (um sexto) da pena-base, tal como recomenda o Superior Tribunal de Justiça, ante a presença da qualificadora do meio cruel, a qual fora utilizada como agravante durante a segunda fase de dosimetria.

Transcrevo trecho de sentença referente à dosimetria:

“(...) DOSIMETRIA

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. A culpabilidade é acentuada, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que o crime foi premeditado, na medida em que a empreitada criminosa foi arquitetada antes da execução, inclusive com a divisão de tarefas. Os registros de fl. 883 não tem o condão de exasperar a pena base a teor do que preleciona a Sumula 444 do STJ. Não há elementos para se aferir a personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e circunstâncias do delito já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesados nesta fase de dosimetria. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova inconteste de que a vítima tenha contribuído para a prática do crime. Por estas razões, para homicídio qualificado pelo motivo torpe, estabeleço a pena—base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes: a) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP); b) a agravante da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, c, do CP); c) a agravante do emprego de meio cruel na prática do crime (art. 61, ll, d, do CP).

A agravante da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima resta compensada pela atenuante da confissão espontânea. Em razão da agravante remanescente, exaspero a pena em 02 (dois) anos, alcançando a reprimenda de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a qual torno definitiva, em razão da ausência de outras atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.

O réu cumprira a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo33, § 2°, alínea a, do Código Penal (...)”
(id. 38963451).

Pois bem.

De proêmio, destaca-se que, ao contrário do alegado pela defesa, vê-se que a qualificadora do meio cruel não fora utilizada para qualificar o delito e, em um segundo momento, para agravar a pena.

E, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de previsão legal específica sobre o
quantum
de aumento a ser adotado durante a segunda fase de dosimetria ante a presença de uma agravante, tenho que o aumento de 02 (dois) anos de reclusão não se mostrou desproporcional e desarrazoável no presente feito (AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena:

Na
primeira fase
, ante o decote da valoração negativa da culpabilidade, fixo a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, mantida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como o aumento da pena em 1/6 (um sexto) em razão da agravante do meio cruel, disposta no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual torno como definitiva, ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa para afastar a valoração negativa do vetor da culpabilidade, readequando-se a pena imposta à GENILTON GONZAGA CHAVES para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021